Tribunal: TJMT
Processo: 1024222-57.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024222-57.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ESTANISLAU WELFER - CPF: 147.142.210-00 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, sob o argumento de que deveria ter sido adotado o critério do proveito econômico ou, alternativamente, a fixação por equidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao critério adotado para fixação da verba honorária, diante da alegação de que o valor da causa não refletiria o real proveito econômico da parte vencedora.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a matéria relativa aos honorários sucumbenciais, com base no valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

A alegação de valor irrisório do montante fixado não se sustenta, uma vez que será atualizado na fase de liquidação e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão na fixação dos honorários sucumbenciais quando o acórdão expressamente adota o valor atualizado da causa como critério, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 2. A mera insatisfação com o critério adotado não configura vício apto a embasar embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gilberto Flavio Goellner
, contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação por esta Câmara, argumentando a existência de omissão com relação ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

Destaca que o acórdão fixou com base no valor da causa, enquanto, na sua visão, a fixação deveria ser realizada com base no proveito econômico obtido. Salienta que o valor atribuído à causa é muito baixo, consistente em R$ 10.145,28 (valor do débito no ano de 1995), de maneira que, alternativamente, a fixação da verba honorária deveria se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 15.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Verifico que a matéria objeto dos presentes embargos foi devidamente enfrentada e apreciada no acórdão recorrido, notadamente no que tange à fixação da verba honorária sucumbencial, que se deu com base no valor atualizado da causa, conforme expressamente consignado no trecho abaixo transcrito:

“Portanto, com base nessas razões, tenho que o
decisum
de primeiro grau merece reforma, para fixar a verba honorária sucumbencial em desfavor do embargante/executado, mantendo-se a proporção de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
restando prejudicada a análise quanto à prescrição, diante do trânsito em julgado da decisão proferida no processo executivo principal.”

Não há, pois, falar em omissão, tampouco em fixação de quantia irrisória, notadamente porque se trata do valor atualizado da causa, que será apurado no momento da sua liquidação, salientando-se que o parâmetro adotado observa o disposto no § 2º do art. 85 do CPC e guarda plena sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível, no presente caso, cogitar-se de aplicação por equidade ou proveito econômico.

À vista disso, em que pese o inconformismo do embargante, constato que não se encontram presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado nesta via aclaratória.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025